Tribunal: CARF
Processo: 16004.000646/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000646/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.554 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
EMPRESA MUNICIPAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. ART. 31 DA
LEI No 8.212/91. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000646/2007-71
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 394 a 410), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.108.841-0, consolidada em 18/09/2007, no
valor original de R$ 249.898,03, em razão da não retenção de 11% sobre o valor bruto da nota
fiscal.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente para excluir do lançamento
as contribuições relativas a todo o período do levantamento “RET” (prestadora Icomon
Comercial e Construtora Ltda) e, para o levantamento “RMO” (prestadora Evandro Rodrigues
Ferreira S. J. do Rio Preto - ME), as competências do período de 03/2002 a 08/2002, retificando
o crédito tributário exigido para o montante originário de R$ 116.085,35, consolidado em
18/09/2007.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA.
RETENÇÃO.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada
deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida no prazo previsto na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
DRJ. COMPETÊNCIA.
A competência da DRJ limita-se à discussão relacionada ao credito tributário,
constituído através de NFLD, não podendo manifestar-se sobre alegações relacionadas a
inscrição em Divida Ativa.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A dilação probatória fica condicionada à sua necessidade à formação da convicção da
autoridade julgadora, devendo ser indeferida quando desnecessária.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU
EMPREITADA. RETENÇÃO. ISENÇÃO.
A empresa optante pelo SIMPLES que prestar serviços mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada é isenta da retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal de prestação de serviços apenas no período compreendido entre 01/01/2000 e
31/08/2002.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/12/2009 (fl. 413) e apresentou
recurso voluntário em 15/01/2010 (fls. 418 a 447) sustentando: a) nulidade do lançamento por
aferição indireta e ausência de fundamentação legal; b) inconstitucionalidade do dever de
retenção; c) os serviços relacionados nas notas fiscais não se referem a cessão de mão de obra; d)
ausência de responsabilidade solidária e; e) necessidade de perícia e consulta ao sistema da RFB
para comprovar o recolhimento das contribuições exigidas.
Sem contrarrazões.
o relat rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de inconstitucionalidade/ ilegalidade
A recorrente aduz a ilegalidade do dever de retenção de 11% sobre o valor bruto
das notas fiscais.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula
CARF no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
2. Da retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal
Alega a recorrente ausência de responsabilidade porque o dever de retenção e
recolhimento não pode ser imposto a quem não tem vínculo com o fato gerador, a fiscalização
não buscou o adimplemento da obrigação junto às empresas cessionárias e o devedor solidário
somente deve ser acionado a posteriori.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

O art. 1211 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade e, seguindo em suas definições, o
referido artigo divide tal sujeito da obrigação em: i) contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e ii) responsável, quando
expressamente a lei assim definir.
Por derradeiro, o art. 1242 trata da responsabilidade solidária, dividindo em: i)
decorrente de interesse comum e ii) a que tem origem através de imposição legal, ambas não
comportando beneficio de ordem.
s o ri a es para com a se uridade social incidentes so re atos eradores
relacionados cess o de m o-de-obra estão veiculadas no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.
A redação original do dispositivo foi alterada pela Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997 e, posteriormente, pela Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, que assim
dispõe:
Art. 29. O art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, produzirá efeitos a partir de 1o de fevereiro
de 1999, ficando mantida, até aquela data, a responsabilidade solidária na forma da
legislação anterior.
Este Recurso Voluntário discute a incidência de contribuição à seguridade social
no período 01/01/2002 a 31/12/2004.
Desse modo, em respeito ao art. 105 do CTN3, ao caso deve ser aplicado o art. 31
com as alterações promovidas pela Lei no 9.528/97, que impõe a responsabilidade solidária e sem
beneficio de ordem, in verbis:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a

1 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
2 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
3 Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim
entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
A Lei de Custeio da Seguridade Social impôs ao contratante a responsabilidade
solidária com o prestador de serviços com relação às obrigações de recolhimento das
contribuições previdenciárias, admitindo o direito de regresso contra o executor.
Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não
pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário
que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições.
A tomadora dos serviços, ao não exigir da empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do
art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições
previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos serviços contratados.
Em se tratando de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra é clara
a legislação vigente à época, acerca da responsabilidade do contratante em reter 11% do valor da
nota fiscal, recolhendo o fruto da retenção no CNPJ da empresa contratada.
Além disso, o presente lançamento não se refere à responsabilidade solidária e
sim ao dever de retenção de 11% que o sujeito passivo deveria ter efetuado em razão da
contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, conforme legislação acima
citada.
No caso da retenção de 11% não há que se falar em solidariedade, tampouco em
benefício de ordem, pois o comando legal impôs a responsabilidade à tomadora de serviços,
assim como o fez em relação ao desconto dos segurados empregados.
O tema em questão já foi objeto de inúmeras controvérsias judiciais, já tendo o
Supremo Tribunal Federal em duas oportunidade infirmado a constitucionalidade da retenção de
11%4.

4 EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11% ART. 31 DA LEI
8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98. CONSTITUCIONALIDADE.1. Na substituição tributária, sempre
teremos duas normas: a) a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o
fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração entre outra pessoa e o fisco,
atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte.2. A validade do regime de substituição
tributária depende da atenção a certos limites no que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se pode
admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência tributária e ao princípio da
capacidade contributiva, ofendendo os direitos do contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no seu
dever fundamental de pagar tributos. A par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração que
asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele exigida deve guardar respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente
onerosos, desnecessários ou ineficazes.3. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções
para viabilizar a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto.4. A retenção e recolhimento de
11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do montante devido, não descaracterizando a contribuição sobre a
folha de salários na medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os valores por ele
apurados como efetivamente devidos forte na base de cálculo real. Ademais, resta assegurada a restituição de
eventuais recolhimentos feitos a maior.5. Inexistência de extrapolação da base econômica do art. 195, I, a, da
Constituição, e de violação ao princípio da capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados nos arts.
145, § 1o, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à necessidade de lei complementar,
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e desta Turma:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1997 a 31/08/2007 (...) RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. A empresa contratante de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada está obrigada a reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e
recolher a importância assim retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra. A
retenção por parte do responsável pelo recolhimento sempre se presumirá feita,
oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da
obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar de
reter. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. A verificação da
compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição conferida com
exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário. Desse modo, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa espécie de
debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de sua
jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado
no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que "incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de o ício”
(Acórdão no 2402-007.915, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Relatora Conselheira RENATA TORATTI CASSINI, Julgado em 3/12/2019,
Publicado em 07/02/2020).
Como se vê, ainda que se admitisse que no auto sob exame estariam incluídas
pessoas jurídicas optantes pelo Simples, tal fato não eximiria a impugnante da obrigatoriedade de
retenção dos 11%.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
3. Do lançamento por arbitramento
Sustenta a recorrente que não se admite o lançamento com base de cálculo
presumida.
A apuração indireta do débito por intermédio da aferição autori ada pela
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
Lei n ̊ 8 212/91, em seu art 33, §§ 3 ̊ e 6 ̊5, atribui à fiscalização o poder de (a)
lançar de oficio a importância devida, ca endo empresa ou ao se urado o ônus da prova em

esgrimidos com base no art. 195, § 4o, com a remissão que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata
de nova contribuição.6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.7. Aos recursos sobrestados, que
aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.

(RE 603191, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00185)
5 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contri ui es devidas uando constatar ue a
conta ilidade n o re istra a realidade da remuneração dos se urados a seu servi o e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e e etuar o en uadramento como se urado empre ado, uando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, tra al ador avulso, ou so
ual uer outra denomina o, preenc e as condi es ue caracteri em tal condi o
Instru o ormativa R n ̊ 3, de 1 / /2 , vi ente data dos atos
eradores, disp e ue
Art. 427. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços
contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a quarenta por cento do
valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
rt 3 ase de c lculo para as contri ui es sociais relativas m o-de-o ra
utili ada na e ecu o de o ra ou de servi os de constru o civil ser a erida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situa es
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil e não
a possuir de forma regular;
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no §
4o do art. 60;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da empresa
por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do lucro;
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de qualquer
documento ou informação de interesse da SRP;
V - quando os documentos ou informações de interesse da SRP forem apresentados de
forma deficiente.
§ 1 ̊ as situa es previstas no caput, a ase de c lculo a erida indiretamente ser
obtida:
I - mediante a aplica o dos percentuais previstos nos arts 2 , 6 1 e 6 , so re o
valor da nota iscal, atura ou reci o de presta o de servi os ou so re o valor total do
contrato de empreitada ou de subempreitada;
Art. 601. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, para a execução
dos serviços, se os valores de material ou equipamento estiverem estabelecidos no
contrato, ainda que não discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
de serviços, o valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços
será apurado na forma do art. 600.
Em o edi ncia le isla o previdenci ria ca ível o lan amento de tri utos
uando o contri uinte se recusar ou sone ar a apresenta o de ual uer documento ou
in orma o
i a o da ase de c lculo em 2 do valor das notas iscais de presta o de
serviço para ins de apura o indireta da ase de c lculo das contri ui es previdenci rias,
constitui procedimento ue o serva os princípios da le alidade e da proporcionalidade

(...)§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar
que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do
lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

Ademais, a recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do teor de seu voto condutor (400 a 410):
Tais alegações sobre ilegalidade e inconstitucionalidade não podem ser acolhidas, vez
que os valores lançados estão em plena conformidade com a legislação em vigência,
devendo-se ter em conta que a instância administrativa não possui competência legal
para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação de regência
e a Constituição Federal ou determinada Lei, vez que toda a atividade da Administração
Pública passa-se na esfera infralegal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Assim, a atribuição dos julgadores da esfera administrativa está limitada a afastar a
aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico, nos
termos dispostos na Portaria RFB 10.875, de 16 de agosto de 2007 (DOU 24/08/2007)
em seu artigo 181 e no Decreto 70.235/72, artigo 26-A e, uma vez encontrando amparo
legal a retenção questionada pela impugnante, conforme dispositivos relacionados no
Relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, integrante da NFLD, não há que se
falar no seu afastamento.
2 - A impugnante também argumenta que a constituição do crédito, no caso presente,
ocorreu por aferição indireta, adotando-se o valor bruto da nota fiscal como se fosse
integralmente cessão de mão-de-obra e que não há, nos Fundamentos Legais do Débito -
FLD, qualquer menção à aplicação do arbitramento por aferição indireta.
Novamente a razão não está com a empresa, pois o crédito tributário exigido na presente
NFLD não foi apurado através de aferição indireta, visto que tal expediente é passível
de ser aplicado na situação prevista no artigo 233 do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/ 1999:
“Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao
empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário. "
Essa situação certamente não ocorre no presente caso, pois não ocorreu recusa,
sonegação ou apresentação deficiente de qualquer documento, mas, sim, a aplicação de
determinação legal imposta à empresa tomadora de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, explicitada no artigo 31 e no parágrafo 5.° do artigo 33 da Lei
8.212/91:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da .nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 59 do art. 33.
(Redação dada pela Lei n° 9. 711, de 1998).
(...)
Art. 33. (...)
§ 5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei ”
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

3 - Aduz a defendente a necessidade de análise das formalidades essenciais ao Termo de
Inscrição na Dívida Ativa, no sentido de incluir no polo passivo da NFLD a outra parte
solidária, sob pena de se praticar uma ilegalidade.
Não pode, por absoluta falta de competência, este órgão julgador apreciar tal matéria,
isto é, a presente impugnação, na esfera administrativa, não se constitui em foro
competente para se discutir a questão da inscrição do débito em Dívida Ativa, cabendo
tal incumbência à Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme parágrafo 4.° do artigo
2° da Lei 6.830/1980 .
A competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ limita-
se à discussão relacionada ao crédito tributário, constituído através de NFLD, não
podendo manifestar-se sobre alegações relacionadas a inscrição em Dívida Ativa.
Além do mais, a presente NFLD não trata de responsabilidade solidária, conforme
abordagem específica adiante, o que de pronto afastaria a necessidade da discussão do
tema.
4 - A notificada faz várias afirmações enfocando a responsabilidade solidária:
- A responsabilidade solidária tem como base legal o inciso II do artigo 124 do CTN,
que determina que as pessoas solidárias são expressamente designadas em lei e o
verdadeiro contribuinte não integra a presente NFLD, sendo ele o real devedor do
tributo;
- O crédito lançado em nome do responsável solidário carece de certeza e liquidez, pois,
se o contribuinte principal for submetido a fiscalização com análise de sua
contabilidade, ficará comprovado que as empresas relacionadas na NFLD adimpliram
suas obrigações previdenciárias;
- O fato de a Lei 9.711/98 ter excluído o parágrafo 3.° do artigo 31 da Lei 8.212/91 em
nada afeta a conclusão que o pagamento da contribuição previdenciária pelo próprio
prestador afasta a solidariedade do contratante.
Cumpre ressaltar mais uma vez que a presente notificação não foi motivada pela
responsabilidade solidária, mas sim pelo não cumprimento do previsto no artigo 31 da
Lei 8.212/91, anteriormente transcrito e constante no anexo FLD.
Com relação à solidariedade, a Instrução Normativa IN SS/DC No 100, de 18/12/2003,
explicita:
“ rt 188 o respons veis solid rios pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
(...)
IV - a empresa tomadora de serviços com a empresa prestadora de serviços mediante
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, até a competência
janeiro de 1999”
Portanto, não cabe análise dos argumentos trazidos pela impugnante quanto à
solidariedade no presente caso, visto sua inocorrência a partir de fevereiro de 1999.
5 - A defendente requer prazo para apresentar as guias de recolhimento efetivadas pelas
empresas discriminadas no RF, tendo em vista que a maioria delas localiza-se em outras
cidades distantes, outras já encerraram sua suas atividade e outras mudaram-se sem se
saber a certo sua localização.
É importante esclarecer que as provas documentais devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, conforme
previsão do artigo 37, parágrafo 1.° da Lei 8.212/91 c/c o artigo 243, parágrafo 2.° do
RPS, na redação do Decreto 6.103/07 e o artigo 5.° da Portaria Ministerial 10.875/O7
(DOU 24/08/07)4, que trata do Contencioso Administrativo no âmbito das contribuições
previdenciárias.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

O artigo 7.°, inciso III e parágrafo 1.° da Portaria 10.875/075, da mesma forma que o
artigo 16, inciso III, parágrafo 4.° do Decreto 70.235/72 limitam o momento para a
apresentação de provas.
Como se vê, os textos legais estabelecem que na impugnação devem ser apresentadas
todas as provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, exceto se
ficar demonstrada uma das hipóteses ali descritas, o que não restou comprovado nos
autos.
Indeferido o pedido.
6 - A recorrente postula uma análise técnica antes de proceder a retenção sobre a nota
fiscal, uma vez que considera não ter ocorrido a cessão de mão-de-obra, pois o objeto
das notas é a prestação de serviços com fornecimento ou locação de materiais e
equipamentos, sobre os quais não pode incidir a retenção.
O conceito de cessão de mão-de-obra, conforme legislação vigente à época dos fatos
geradores é a colocação à disposição da contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a
atividade- fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
condições que se observam nos contratos de prestação de serviços anexados à presente
NFLD.
Quanto à não incidência da retenção sobre parcelas que não o valor da mão-de-obra, não
é possível acatar tal argumentação, por não atender o disposto nos atos legais que
disciplinam a matéria, em especial o RPS, que, em seu artigo 2197, determina que só
poderão ser deduzidos da base de cálculo da retenção as parcelas relativas aos materiais
empregados que estiverem, além de contratualmente previstas, discriminadas na nota
fiscal, fato que não ocorre no presente caso.
Além do mais, com respeito à solicitação de análise técnica, a realização de qualquer
tipo de prova pericial condiciona-se à análise da sua imprescindibilidade e viabilidade,
cabendo à autoridade julgadora indeferi-la quando entender desnecessária (Decreto
70.235/72, artigo 188 e Portaria RFB 10.875/2007, artigo 11), como ocorre no presente
caso.
Indeferido, portanto, o pedido de análise técnica.
7 - Finalmente, quanto aos comentários específicos sobre as ocorrências verificadas em
cada uma das prestadoras mencionadas no RF:
- CPA - Eletrônica & Comunicações Ltda: Aduz que os serviços foram desenvolvidos
por profissional especializado, no caso, engenheiro eletricista, cuja profissão é
reconhecida por lei federal, não incidindo, pois, a retenção de 11%. Além disso, a
prestadora dos serviços comprovou à recorrente' o efetivo pagamento de sua folha de
salários e encargos, razão pela qual pugna pela oportunidade de apresentação das
respectivas guias de recolhimento, ainda que após a protocolização do presente recurso.
Preconiza a Ordem de Serviço INSS/DAF n.° 209, de 20/05/1999, vigente à época dos
fatos geradores:
“26 - A contratante estará dispensada de efetuar a retenção quando:
(...)
III - na contratação de serviços listados no item 12.1. houver serviços profissionais
relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, desde que
prestados pessoalmente pelos sócios ou cooperados, nas sociedades civis ou
cooperativas de trabalho, respectivamente, devendo esse fato constar da própria nota
iscal/ atura ou reci o ou em documento apartado ”
No presente caso, não há o cumprimento da exigência de o fato constar da própria Nota
Fiscal de Prestação de Serviços, conforme se observa pelos documentos anexados às fls.
55/59.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

Além disso, os valores lançados referentes a esse prestador de serviços são originários
da implantação de rede local no prédio do CESEC/Banco do Brasil e de serviços de
infraestrutura de elétrica e lógica para implantação de rede wireless nas UBS do
município de São José do Rio Preto, conforme Notas Fiscais de Prestação de Serviços
anexadas às fls. 55/59 e, se tratando de infraestrutura, caracteriza-se como obra de
construção civil, estando sujeita à retenção, conforme previsto no item 12.1 da Ordem
de Serviço INSS/DAF n° 2099, de 20/05/1999, vigente à época dos fatos geradores.
Assim sendo, correta a inclusão dos valores da retenção de 11% na presente NFLD.
- R.A.M. Gomes: Afirma que o objeto do contrato é a entrega de notificação pessoal de
auto de infração de trânsito efetuada pelo próprio sócio proprietário, não incidindo, pois,
a retenção de 11%.
Como a notificada não comprova documentalmente suas alegações, não há que se falar
em exclusão do crédito tributário por tal motivo.
- Icomon Comercial e Construtora Ltda: Informa que a retenção não foi efetivada tendo
em vista que a prestadora, no período do contrato, estava desobrigada da retenção para a
seguridade social por força do Mandado de Segurança impetrado contra o INSS na 23.3
Vara da Justiça Federal sob o n.° 1999.61.00.031589-5, reconhecendo a não sujeição à
retenção previdenciária para os serviços que realiza.
Conforme consulta efetuada ao site do Tribunal Regional Federal da 3.a Região e
anexada às fls. 371/374, o processo para o qual foi concedida a segurança
(1999.61.00.031589-5 AMS 201674), teve seu mérito julgado em 08/10/2002, data
posterior ao período abrangido pelo crédito tributário apurado na presente notificação,
qual seja, 02/2002 a 07/2002.
Assim sendo, a prestadora de serviços estava, à época dos fatos geradores, respaldada
em ação judicial, através de liminar e posteriormente, em sentença de primeira instância
que afastava a aplicação do artigo 31 da Lei 8.212/91, ou seja, suas contratantes não
deveriam proceder à retenção e recolhimento dos valores relativos aos 11% sobre suas
Notas Fiscais de Prestação de Serviço. Assim, a impugnante deixou de reter e recolher
os valores correspondentes.
A discussão para esse levantamento gira em tomo de que, se após a sentença ter sido
reformada e a segurança denegada, pela decisão da Segunda Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, em 08/10/2002, deve-se retroagir a aplicação da
exigência da retenção?
Entendemos que não, pois os procedimentos que devem ser adotados pela empresas -
tomadora e cedente de mão-de-obra - ocorrem por ocasião da prestação dos serviços e
emissão da nota fiscal, e, por força judicial plena, assim não o fez a notificada.
Passados anos, tomado sem efeito seu amparo judicial, não há como exigir a retenção se
a nota fiscal já foi emitida e paga tantos meses antes.
E foi nesse sentido, a normatização expedida ao longo do tempo: Instrução Normativa
IN SS/DC N.° 069, de 10/05/2002:
“ rt 126 Constatada a e ist ncia de decis o judicial ue determine a não retenção a
que se refere o art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, a contratante deverá exigir da
contratada:
I - nota fiscal ou fatura. de prestação de serviços, com vinculação inequívoca à obra;
II - comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e das destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração contida em folha
de pagamento especifica;
III - cópia da GFIP especifica, com código 150 ou 907, constantes no Manual da GFIP.
Parágrafo único. Na situação prevista no caput, deverá ser emitido subsídio fiscal para a
Gerência Executiva circunscricionante do estabelecimento centralizador da contratada,
onde será providenciada a fiscalização.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

Instrução Normativa INSS/DC N.° 100, de 18/ 12/2003:
“ rt 186 Havendo decis o judicial ue vede a aplica o da reten o prevista no art. 31
da Lei n” 8 212, de 1991, o servar-se-á o seguinte:
I - na hipótese de a decisão judicial se referir à empresa contratada mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, não sujeita à aplicação do instituto da responsabilidade
solidária, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração da mão-de-
obra utilizada na prestação de serviços serão exigidas da contratada;(Modificado pela
Instrução Normativa INSS/DC IV. ° 105, de 24/03/2004)
II - se a decisão judicial se referir à empresa contratada mediante empreitada total na
construção civil, sendo a ação impetrada contra o uso, pela contratante, da faculdade
prevista no art. 200, hipótese em que configurada a previsão legal do instituto da
responsabilidade solidária, prevista no inciso V1 do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, a
contratante deverá observar o disposto nos arts. 197 e 199, no que couber, para fins de
elisão da sua responsabilidade. (Modificado pela Instrução Normativa INSS/DC n° 105,
de 24/03/2004 - DOU de 26/03/2004)
III - cópia da GFIP especifica para o tomador, conforme disposições constantes no
Manual da GFIP.
Parágrafo único. Na situação prevista no caput, quando a contratada pertencer à
circunscrição de outra Gerência-Executiva, deverá ser emitido subsídio fiscal para a
Gerência-Executiva circunscricionante do estabelecimento centralizador da empresa
contratada, ainda que a decisão judicial não determine que se aplique o instituto da
responsa ilidade solid ria ”
Da leitura dos atos normativos, verifica-se que independentemente da prestação dos
serviços - cessão de mão-de-obra ou empreitada, não cabe a retenção quando ação
judicial eficaz a impeça, o que não causa qualquer prejuízo à Seguridade Social, uma
vez que, deixando a tomadora de serviço reter e recolher, a cedente não pode se
compensar do valor correspondente quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço. '
Em face do exposto, considerando a data da publicação do Acórdão prolatado pelo
TRF3 (14/11/2002) e que a notificada encontrava-se impedida judicialmente de efetuar
a retenção de 11% incidente sobre as notas fiscais emitidas pela empresa prestadora até
esta data, todos os valores lan ados” no c di o de levantamento “RET - RETENÇÃO
ll% CESSÃO M O OBR ” devem ser declarados improcedentes, devendo ser
excluídos da presente NFLD. `
- Evandro Rodrigues Ferreira - ME: alega a defendente ser a prestadora em questão
isenta de retenção por se tratar de empresa optante pelo Simples e, além disso, os
serviços eram executados pelas pessoas físicas de seus sócios-proprietários, não
incidindo a retenção dos 11% nos termos da lei. A impugnante tem razão, parcialmente,
em sua alegação, uma vez que a obrigação da retenção de 11% sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de serviço para empresas optantes pelo Simples foi instituída
através da Instrução Normativa n.° 071, de 10/05/2002, com vigência a partir de
01/09/2002'°. Como o crédito tributário referente a essa prestadora abrange 0 período de
03/2002 a 09/2002, tem-se que as competências de 03/2002 a 08/2002 se encontram
fora do período de exigência da retenção, devendo, portanto, serem excluídas da
presente NFLD.
Com relação ao fato de os serviços supostamente terem sido executados pelas pessoas
físicas de seus sócios-proprietários, não incidindo a retenção dos 11% nos termos da lei,
a impugnante não comprova documentalmente suas alegações, não havendo que se falar
em exclusão do crédito tributário pelo motivo alegado, pois, conforme anteriormente
exposto, as provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento.
- SPL Construtora e Pavimentadora Ltda.: aduz que o valor bruto da nota fiscal refere-se
quase integralmente aos equipamentos que são instalados e cedidos em forma de
locação, restando a título de mão-de-obra um valor mínimo, tendo sido considerado o
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

valor total da nota fiscal como base de cálculo para o cálculo das contribuições, gerando
contribuição indevida.
Não é possível acatar tal argumentação, por não atender o disposto nos atos legais que
disciplinavam a mat ria no período a ran ido pelo levantamento”, os quais determinam
que só poderão ser deduzidos da base de cálculo da retenção as parcelas relativas aos
materiais empregados que estiverem contratualmente estabelecidos e discriminados na
nota fiscal, fato que não ocorre no presente caso.
- Engebras S/A Ind - Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática.: esclarece que a
retenção não foi efetivada tendo em vista que a empresa estava desobrigada de tal
retenção por força de Mandado de Segurança (fls. 334) reconhecendo a não sujeição à
retenção previdenciária para os serviços que realiza.
Mais uma vez razão não assiste à impugnante, visto que o processo para o qual foi
concedida a segurança (1999.61.00.051071-0 AMS 204880), conforme consulta
efetuada ao site do Tri unal Re ional Federal da 3 ” Re i o e ane ada s ls 3 /3 8,
teve seu mérito julgado em 06/11/2001 e publicado em 12/03/2002, data anterior ao
período abrangido pelo crédito tributário apurado na presente notificação, qual seja,
04/2002 a 12/2004. Assim sendo, à época dos fatos geradores já havia sido restabelecida
a obrigação de a tomadora dos serviços efetuar a retenção dos 11% sobre o total da nota
fiscal ou fatura de serviços para a prestadora em questão.
Da multa aplicada.
A multa aplicada decorre do inadimplemento no recolhimento das contribuições
previdenciárias, por parte da impugnante, visto que esta não recolheu, na ocasião
oportuna, as contribuições devidas e está de acordo com o artigo 35 da Lei n.° 8.212/91,
na redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997 e alterações introduzidas pela Lei
9.876/1999, vigente a época dos fatos geradores, e que estabelecia:
“ rt 3 o re as contri ui es sociais em atraso, arrecadados pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal
de lançamento:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS,
d) cinquenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa
(....)
§4°. Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a
que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento. (Acrescentado
pelo art 1 “da Lei n ° 9 8 6/99)
Desta forma, tem-se que a multa aplicada, quando do lançamento da NFLD, encontrava-
se respaldada pela legislação então em vigência.
No entanto, tendo em vista que a Medida Provisória n.° 449/2008, transformada na Lei
11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário
que se a a a veri ica o, por previs o do arti o 1 6, II, “c”, do CT , de ual le isla o
é mais benéfica ao contribuinte. E, em razão das características da multa de mora que
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000646/2007-71

era prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91, parcialmente transcrito acima, cujo percentual
de multa varia conforme a fase processual e o quantum é definido apenas no momento
do pagamento do débito, tal comparação não é factível no presente momento, devendo
ser realizada apenas quando da quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados ou de
sua inscrição em dívida ativa, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais
benéfica ao contribuinte nos termos do supracitado artigo do CTN.
Conclusão:
Diante do anteriormente exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da
impugnação com a manutenção em parte do crédito tributário, devendo ser excluídas do
presente lançamento as contribuições relativas a todo o período do levantamento “RET”
(prestadora Icomon Comercial e Construtora Ltda) e, para o levantamento “RMO”
(prestadora Evandro Rodrigues Ferreira S. J. do Rio Preto - ME), as competências do
período de 03/2002 a 08/2002, pelos motivos anteriormente demonstrados, devendo ser
retificado o crédito tributário exigido para o montante originário de R$ 116.085,35
(cento e dezesseis mil, oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), consolidado em
18/09/2007, conforme DADR em anexo, valor sobre o qual deverão incidir os
respectivos acréscimos legais.
Por todo o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital